Tribunal: TJES
Processo: 5009291-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009291-92.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LIVIA PERES COUTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores, fundado em fraude ocorrida após ligação de terceiro que se passou por representante do banco réu.

2. Fato relevante. Autora instalou aplicativo recebido no seu whatsapp após ligação suspeita e teve transferida valores da sua conta corrente. Alegou falha na segurança da instituição financeira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira pela transferência fraudulenta de valores da conta da recorrida, decorrente de golpe aplicado por terceiro, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário ou defeito na segurança do sistema.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A transação bancária fraudulenta foi realizada na conta corrente da autora, junto ao recorrente, o que lhe acarretou prejuízo financeiro, portanto, restou comprovada a pertinência subjetiva da ação, devendo o réu permanecer no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

5. Os autos indicam que a fraude decorreu da inserção voluntária, pela consumidora, de aplicativo espião enviado ao seu celular, via mensagem de whatsapp, após contato com terceiro não identificado, sem verificação da autenticidade da ligação.

6. Não há prova de falha no sistema de segurança do banco ou de negligência imputável à instituição financeira.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do CDC.

8. A negligência da autora ao instalar aplicativo suspeito fornecido por pessoa desconhecida caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A transferência fraudulenta de valores de conta administrada pelo banco/réu caracteriza a pertinência subjetiva da demanda, não havendo em que se falar de ilegitimidade passiva. 2. A instituição financeira não responde por fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 3. A instalação pelo cliente de aplicativo espião em seu celular, enviado por mensagem, sem checagem da origem do contato, afasta o dever de indenizar por suposto vício na prestação do serviço bancário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009291-92.2024.8.08.0035
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LIVIA PERES COUTO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores, fundado em fraude ocorrida após ligação de terceiro que se passou por representante do banco réu.

2. Fato relevante. Autora instalou aplicativo recebido no seu whatsapp após ligação suspeita e teve transferida valores da sua conta corrente. Alegou falha na segurança da instituição financeira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira pela transferência fraudulenta de valores da conta da recorrida, decorrente de golpe aplicado por terceiro, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário ou defeito na segurança do sistema.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A transação bancária fraudulenta foi realizada na conta corrente da autora, junto ao recorrente, o que lhe acarretou prejuízo financeiro, portanto, restou comprovada a pertinência subjetiva da ação, devendo o réu permanecer no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

5. Os autos indicam que a fraude decorreu da inserção voluntária, pela consumidora, de aplicativo espião enviado ao seu celular, via mensagem de whatsapp, após contato com terceiro não identificado, sem verificação da autenticidade da ligação.

6. Não há prova de falha no sistema de segurança do banco ou de negligência imputável à instituição financeira.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do CDC.

8. A negligência da autora ao instalar aplicativo suspeito fornecido por pessoa desconhecida caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A transferência fraudulenta de valores de conta administrada pelo banco/réu caracteriza a pertinência subjetiva da demanda, não havendo em que se falar de ilegitimidade passiva. 2. A instituição financeira não responde por fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 3. A instalação pelo cliente de aplicativo espião em seu celular, enviado por mensagem, sem checagem da origem do contato, afasta o dever de indenizar por suposto vício na prestação do serviço bancário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais

ajuizada por
LIVIA PERES COUTO
em face de
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A autora, aposentada, relata que em janeiro de 2024 recebeu ligação de suposto suporte do banco informando uma tentativa de fraude em sua conta no valor de R$5.814,00. Narra que, durante a chamada, foi questionada sobre procedimentos de segurança, mas nega ter fornecido senhas. Após verificar que se tratava de um golpe, contatou a agência, sendo informada pelo gerente que o número utilizado pelos criminosos era, de fato, do banco, mas via "espelhamento" (spoofing).

Assevera que a transação fraudulenta utilizou inclusive seu limite de cheque especial, movimentação atípica para seu perfil, e que o sistema de segurança do réu falhou ao permitir a operação. Requer indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 15232296):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação;

a) PROCEDENTE o pedido de condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.814,00 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais), a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

b) IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por dano moral e por desvio produtivo.

Irresignado, o banco réu interpôs
Recurso Inominado
(ID 15232297). Em preliminar, arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ocorrência de "engenharia social", afirmando que a transação foi realizada pelo próprio dispositivo da recorrida, mediante acesso remoto franqueado por ela própria ao instalar aplicativos sugeridos pelos golpistas, o que configuraria culpa exclusiva da vítima.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15232302.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito,
entendo que a sentença comporta reforma.

Compulsando o Boletim de Ocorrência (ID 15231883), verifica-se que a autora foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento". Na ocasião, o estelionatário induziu a consumidora a instalar um software de acesso remoto ("aplicativo espião") em seu dispositivo móvel, viabilizando a operação contestada. Veja-se:

Não se vislumbra, no caso concreto, falha sistêmica ou vazamento de dados imputável ao banco. A quebra da segurança ocorreu por ato da própria consumidora que, embora imbuída de boa-fé, entregou o controle de seu dispositivo a terceiros ao seguir instruções de origem duvidosa.

O recorrente demonstrou (IDs 15232270 a 15232280) realizar campanhas constantes de prevenção a fraudes, alertando especificamente sobre o golpe da falsa central. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479, STJ) não é absoluta e cede diante da
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse cenário, a negligência ao instalar aplicativo desconhecido por orientação telefônica rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e o dano sofrido. Colaciono precedente pertinente:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. PIX. FRAUDE. GOLPE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. CAUSA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE.
1. Golpe do falso contato da central telefônica da instituição financeira, em que o criminoso entra em contato com o cliente e o informa sobre suposta transação financeira suspeita em sua conta. O criminoso solicita que a vítima instale um aplicativo que dá acesso remoto ao seu celular, o que permite que obtenha os dados da vítima e possibilita que realize movimentações financeira. 2. Não há responsabilidade ou ato irregular no serviço prestado pela instituição financeira quando demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança de seu aplicativo bancário, mediante a instalação de aplicativo que permite acesso remoto ao celular. 3. Há, na verdade, culpa exclusiva da vítima, que seguiu as instruções de terceiro e, em razão de sua conduta, permitiu o acesso à sua conta bancária. Inviável o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira por eventual fraude praticada por terceiros
. 4. Apelação desprovida. (TJ-DF 0749753-41 .2022.8.07.0001 1798998, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/12/2023)

Portanto, ausente o dever de indenizar ante a caracterização da excludente de responsabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo:
5009291-92.2024.8.08.0035

Juiz Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
A consumidora, pessoa idosa, foi vítima de golpe na modalidade "falsa central de atendimento", sendo induzida a instalar aplicativo de acesso remoto ("suporte") que permitiu a transferência fraudulenta de R$ 5.814,00 de sua conta bancária, incluindo limite de cheque especial. A despeito do uso de credenciais pessoais, a sofisticação do estelionato e a realização de transação atípica sem bloqueio preventivo configuram falha no dever de segurança e fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Divergência aberta para manter a sentença de procedência material e negar provimento ao recurso do banco.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO POR INDUÇÃO DOS FRAUDADORES. TRANSAÇÃO ATÍPICA E USO DE CHEQUE ESPECIAL. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 5.814,00, decorrentes de transação via Pix não reconhecida pela autora, após esta ter sido vítima de golpe telefônico onde criminosos simularam o número de suporte do banco (spoofing) e a induziram a instalar um suposto aplicativo de segurança

.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fraude perpetrada por terceiros, mediante o uso de engenharia social para obtenção de acesso remoto ao dispositivo da cliente, afasta a responsabilidade do banco por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo

; e (ii) se a realização de transferência em valor elevado e atípico, com uso de limite de crédito jamais utilizado pela correntista idosa, caracteriza falha nos mecanismos de proteção da instituição

.

III. Razões de decidir

3.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, uma vez que a pertinência subjetiva da lide deve ser aferida à luz das afirmações contidas na inicial (teoria da asserção), sendo patente que o prejuízo decorreu de movimentação em conta administrada pelo réu

.

4.

No mérito, observa-se que a autora, pessoa idosa e consumidora hipervulnerável, foi alvo de técnica sofisticada de engenharia social ("falsa central"), potencializada pelo uso de identificador de chamada idêntico ao do banco (spoofing), o que gerou legítima confiança na procedência do contato

.

5.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466 do mesmo Tribunal

.

6.

A falha na prestação do serviço evidencia-se pela ausência de mecanismos eficazes de monitoramento preventivo que impedissem transação de valor elevado, destoante do perfil histórico da cliente aposentada e que envolveu, inclusive, o uso integral do limite de cheque especial, o qual jamais havia sido utilizado

.

7.

Embora o banco alegue culpa exclusiva, a vulnerabilidade do sistema que permite o trânsito de recursos obtidos indevidamente e a abertura de contas "laranja" por fraudadores para o recebimento de tais valores insere-se no risco do empreendimento

.

8.

Os danos morais foram corretamente afastados pelo juízo de origem, sendo razoável, em face do estelionato que alcançou ambas as partes, apenas a recomposição do estado econômico anterior da vítima (equidade)

.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art.

46 da Lei 9.099/1995

.

Tese de julgamento:
“1. A ocorrência de fraudes mediante 'falsa central de atendimento' constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ). 2. A realização de transação de vulto, incompatível com o perfil da cliente idosa e mediante uso de limite de crédito não habitual, sem intervenção dos sistemas de segurança, caracteriza vício no serviço. 3. O induzimento da vítima a instalar aplicativos de acesso remoto não afasta o dever de segurança do fornecedor quanto à proteção dos dados e à higidez das movimentações.”

Dispositivos relevantes:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, arts. 6º, 31, 38, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II e 20; CC, arts. 389, 406 e 927.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal